Tribunal: TJDFT
Processo: 0717096-11.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717096-11.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENATO NOGUEIRA QUEIROS EMBARGADO: NEILDA VIEIRA BORGES, RAIMUNDO NONATO DE CASTRO NETO, KATIA CRISTINA FREIRE CHAVES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por RENATO NOGUEIRA QUEIROZ, contra acórdão de ID – 33306388. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 33698471. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se NEILDA VIEIRA BORGES, RAIMUNDO NONATO DE CASTRO NETO e KATIA CRISTINA FREIRE CHAVES para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de março de 2022 14:43:10. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador